Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017832-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - FELIZ NATAL
Agravante : MARLI ANA ZIMMERMANN
Agravado : NILDO BES e MARLI TERESINHA BES
Número do Protocolo : 1017832-51.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLI ANA ZIMMERMANN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1000106-47.2018.8.11.0093), ajuizada pela agravante contra NILDO BES e MARLI TERESINHA BES, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelos devedores/agravados apenas para converter o rito processual da ação para Execução para Entrega de Coisa Incerta, ordenando intimação dos devedores para que entregue à exequente/agravante “coisa incerta consistente em 10.368 sacas de soja de 60 kg cada, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50 mil”, nos termos dos arts. 806, 811 e 813, todos do CPC, por entender que, ao contrário do alegado pela exequente/agravante, as Cláusulas II e III do Termo de Confissão de Dívida exequendo conferiam aos devedores “a prerrogativa de efetuar o pagamento mediante entrega de sacas de soja ou depósito em conta bancária do equivalente em dinheiro, tendo por vencimento a data de 31/03/2018”, não havendo qualquer “menção expressa de que a obrigação deveria ser cumprida exclusivamente em moeda corrente nacional após a referida data” (cf. ID no 35973072 - pág. 1/4 dos autos de origem).
A agravante insiste em que “a Cláusula II do Termo de Confissão de Dívida que embasa a execução é expressa ao estabelecer que a obrigação poderia ser cumprida mediante a entrega de soja até a data do vencimento da obrigação ou em dinheiro”, e em que, sobrevindo vencimento, “o contrato é claro ao estabelecer que a obrigação deveria ser cumprida exclusivamente em moeda corrente nacional, mediante a simples multiplicação da quantidade de soja devida pelo preço do produto praticado no dia do vencimento”.
Afirma, ainda neste ponto, que, embora “a obrigação pudesse ser liquidada em produto até o dia do vencimento, a avença não estabelece óbice para que a cobrança pudesse ser feita em dinheiro”, até porque “estabeleceu de modo claro, direto e preciso o modo de apuração do valor financeiro das sacas de soja caso estas não (fossem entregues até) o dia 31/03/2018” (sic – cf. ID no 55109454 - pág. 6).
Aduz, por outro lado, que “o prosseguimento da demanda (pelo rito de entrega de coisa incerta) fere frontalmente os princípios da economia e celeridade processual, (...) vez que o devedor sequer demonstrou ter o produto”, e que, caso tivessem “soja disponível para pagamento da demanda, certamente já o teriam o feito, seja quando do vencimento da obrigação, seja quando da citação da demanda” (sic – cf. ID no 55109454 - pág. 8).
Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja admitido o processamento do feito executivo sob o rito de execução de quantia certa, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. ID no 55109454 - pág. 10).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não da conversão do rito, de execução de quantia certa para entrega de coisa incerta, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque o MM. Juiz sequer ordenou qualquer medida concreta a ser adotada pela exequente, que aguarda confortavelmente o decurso do prazo quinzenal para entrega das sacas de soja sob pena de multa diária.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de “o perigo da demora consiste no risco de os agravantes expropriarem seus bens no intuito de fraudar a execução, bem ainda na morosidade judicial” (cf. ID no 55109454 - pág. 9), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, e prosseguimento do feito após conversão do rito.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, primeiro porque, ao contrário do alegado, a cláusula contratual não “demonstra ser a obrigação alternativa, a qual pode ser realizada com a entrega de coisa incerta ou com o pagamento de quantia certa, a depender do critério da parte credora”.
Neste ponto, cabe anotar que o contrato vincula ambas as partes, e não se pode extrair, de forma nenhuma, da redação do instrumento contratual que a obrigação deveria ser satisfeita conforme a bel vontade da credora.
Em segundo lugar, relevante destacar que as razões recursais e, enfim, toda a tese da excepta/exequente/agravada se funda numa ligeira, mas muito relevante alteração da literalidade do pacto.
Pode-se ver muito claramente do instrumento contratual por ela própria colacionado aos autos originários que a cláusula dispõe que “as referidas sacas de soja deverão ser depositadas pelos confitentes devedores em um Armazém (...) até o dia 31/08/2018 em nome da credora, ou na mesma data, a quantia SER convertida em moeda corrente do país” (cf. ID no 17038045 - pág. 1 dos autos na origem – grifei e destaquei, inclusive em CAIXA ALTA).
Todavia, tanto nas razões recursais (cf. ID no 55109454 - pág. 5), quanto na da impugnação à exceção de pré-executividade (cf. ID no 20715745 - pág. 3 daqueles autos de origem), a exequente agravante alterou a redação da cláusula para conjugar o verbo “ser” no futuro do presente, incluindo sorrateiramente um “á” na transcrição da cláusula.
Assim, enquanto se extrai do pacto diz que as sacas de soja deveriam (o contrato diz “deverão”) ser entregues em determinado armazém até o dia 31/03/2018, ou então “a quantia ser convertida” em moeda corrente, a excipiente/agravante pretende – não se sabe se por simples equívoco ou verdadeiro intuito malévolo – convencer o julgador de que o atingimento do marco temporal ali estabelecido implicaria em automática conversão da obrigação de entrega em obrigação de pagamento, tese esta que, como já visualizado pelo MM. Juiz e também neste momento de albor recursal, não merece acolhimento.
Ademais, o processamento da execução sob o rito de pagamento de quantia certa implicaria, como aliás já argumentado na própria exceção de pré-executividade, em dúvida sobre a liquidez da obrigação, pois a cláusula é clara – e neste ponto não há discussão – ao dizer que o valor da saca de soja dever observar “a cotação do mercado praticada no dia do pagamento” (grifei), e não na data da citação para a execução, ou na data de protocolização da petição inicial do feito executivo, ou em outra data qualquer.
São entraves que, pelo menos a princípio, impedem a concessão da antecipação da pretensão recursal.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator